Tribunal: TJPA
Processo: 0807308-28.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807308-28.2021.8.14.0301

APELANTE: BOGOTA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: DIEGO DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO ADQUIRENTE. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I.
CASO EM EXAME

Agravantes interpõem agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência parcial proferida em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores. A sentença reconheceu a culpa do adquirente pela rescisão, declarou a nulidade de cláusula que previa retenção contratual de 50% e determinou a restituição imediata de 75% dos valores pagos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal envolve: (i) a validade da cláusula contratual que estipula a retenção de 50% dos valores pagos pelo comprador inadimplente; e (ii) a possibilidade de restituição imediata dos valores devidos, frente à previsão contratual e à aplicação do regime de afetação previsto na Lei nº 4.591/64.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive sob a égide da Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato), limita a retenção ao patamar máximo de 25% das quantias pagas, mesmo nos contratos submetidos ao regime de afetação.

2. A cláusula que prevê retenção de 50% mostra-se abusiva, contrariando o art. 51 do CDC e a Súmula 543/STJ, devendo prevalecer a restituição parcial e imediata.

3. O pleito de devolução parcelada não encontra amparo legal, tampouco justifica a revisão da decisão monocrática, que se alinha ao entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Mantida a decisão que declarou a nulidade da cláusula de retenção abusiva e fixou a restituição imediata de 75% dos valores pagos. Aplica-se a tese da Súmula 543 do STJ sobre restituição imediata das parcelas pagas em caso de rescisão por culpa do comprador.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 29ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 25/08/2025 e encerramento às 14h do dia 1º/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID. 27313387), interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BOGOTA INCORPORADORA LTDA, contra decisão monocrática (ID.
26695549
) que, nos autos da Ação de Rescisão contratual c/c Devolução de valores (Processo nº 0807308-28.2021.8.14.0301) ajuizada por DIEGO DE JESUS SILVA, conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos na Ação de Rescisão Contratual, para: a) rescindir o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes por culpa do comprador; b) declarar a nulidade das cláusulas de retenção; e c) condenar as rés, ora Agravantes, a restituírem ao autor, de forma imediata e em parcela única, o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores por ele pagos.

Em
suas razões recursais (ID. 27313387), alegaram, em síntese, o
error in judicando
da decisão monocrática. Defendem a legalidade da cláusula contratual que prevê a retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos, com base no art. 67-A, §5º, da Lei nº 4.591/64 (regime de patrimônio de afetação). Alegam, ainda, a impossibilidade da restituição imediata dos valores, pugnando pela observância do princípio do
pacta sunt servanda
. Requerem, ao final, o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão e julgar procedente o seu recurso de apelação.

Instado a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões no evento de ID. 49025894, defendendo a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, ressaltando o acerto do julgado ao aplicar a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 543) e o caráter abusivo da cláusula de retenção. Pugnou, ainda, pela condenação das Agravantes por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

2.

Análise das razões recursais

Conforme relatado, o presente Agravo Interno visa reformar a decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta pelas construtoras, mantendo a sentença que determinou a restituição de 75% dos valores pagos pelo promitente comprador.

A insurgência, contudo, não merece prosperar.

Conforme fundamentado na decisão agravada, a matéria em debate encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. O cerne da controvérsia reside na validade da cláusula contratual que estipula a retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos em caso de rescisão por culpa do adquirente.

Ainda que o contrato tenha sido firmado sob o regime de patrimônio de afetação, a jurisprudência do STJ, mesmo após a vigência da Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato), consolidou o entendimento de que a retenção pela vendedora deve se limitar a um percentual entre 10% e 25% das quantias pagas, a depender das circunstâncias do caso concreto.

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. REVISÃO DE CONTRATOS IMOBILIÁRIOS FINDOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 286/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS ADQUIRENTES. RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DAS QUANTIAS PAGAS. SÚMULA N. 83/STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a partir da aplicação analógica da Súmula n. 286/STJ, faz-se possível a revisão judicial dos contratos imobiliários findos. 2. Além disso, "a despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, § 2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13 .786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ)" (REsp n. 1.723.519/SP, Relatora MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/8/2019, DJe de 2/10/2019), essa exatamente é a situação dos autos . 3. No caso, nem sequer um eventual leilão extrajudicial do imóvel, por iniciativa das vendedoras, poderia subtrair o direito dos consumidores de discutir judicialmente eventual abuso nos procedimentos de alienação do bem e de repasse do produto da arrematação, entendimento aplicado pelo TJRJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n . 83/STJ). 5. Os termos da rescisão contratual serão regidos pela Súmula n. 543/STJ, segundo a qual, "
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" . 6. No caso, a Corte de origem fixou o percentual em 25% (vinte e cinco por cento) das quantias pagas, patamar máximo admitido pela jurisprudência desta Corte Superior
. Inafastável a Súmula n. 83/STJ . 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1948921 RJ 2021/0229550-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022) (grifo nosso)

Nesse sentido, o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento), fixado na sentença e mantido pela decisão monocrática, representa o teto máximo admitido pela jurisprudência para indenizar a construtora pelas despesas administrativas e operacionais, mostrando-se, portanto, razoável e proporcional, sem implicar enriquecimento ilícito de qualquer das partes. A pretensão de reter 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos se revela manifestamente excessiva e em confronto com o Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, no que tange à forma de devolução, a Súmula 543 do STJ é categórica:

Súmula 543-STJ
: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição
das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
. (grifei)

Assim, a tese das Agravantes de que a devolução não poderia ser imediata contraria frontalmente o enunciado sumular, não havendo que se falar em violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, uma vez que as cláusulas contratuais devem observar os limites impostos pela legislação consumerista e pela jurisprudência.

Verifica-se, portanto, que as Agravantes não trouxeram nenhum argumento novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão monocrática, que foi proferida em estrita consonância com o entendimento dominante e pacífico dos Tribunais Superiores, limitando-se a repetir as teses já rechaçadas na apelação.

Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, entendo que, embora o recurso se mostre improcedente, não se vislumbra o dolo processual necessário para caracterizar a conduta prevista no art. 80 do CPC, tratando-se do exercício regular do direito de defesa.

Desta forma, a manutenção integral da decisão monocrática é medida que se impõe, porquanto alinhada com as provas dos autos, com a legislação aplicável e com a jurisprudência pacífica.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/09/2025